Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707759-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO MOREIRA DOMINGUES JUNIOR AGRAVADO: NDA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de falência n. 0044892-07.2005.8.07.0015 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de determinação ao administrador judicial para requerer a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (id 148657443 dos autos originários). O agravante foi intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, porém se quedou inerte (id 44408556 e 44900317). Brevemente relatado, decido. O agravante não comprovou se inserir em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, diante da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça ao agravante. Intime-se o agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator